Tribunal: TJDFT
Processo: 0745698-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Réu revel citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Penhora de ativos em conta vinculada do FGTS. Intimação da Defensoria Pública suficiente. Desnecessidade da intimação por edital do devedor sobre a penhora.